Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. PLEITO ANALISADO E DEFERIDO EM OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria trazida no bojo da apelação criminal não há que se cogitar de omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. Embargos de Declaração opostos por Ângelo Goulart Fonseca Nogueira Saraiva e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conhecidos e, ambos, não providos.